Tribunal: TCU
Processo: 006.342/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5630/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Acir Marcos Gurgacz (gestão: 1o/1/2001 a 3/4/2002) e Leonirto Rodrigues dos Santos (gestão: 4/4/2002 a 31/12/2004), como então prefeitos do Município de Ji-Paraná - RO, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio no 256/2000 firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o referido município para a construção das obras de canalização no município; Considerando que restou constatada a ocorrência de inúmeras notificações, em 2005, 2006 e 2007, durante a fase interna deste TCE (Peça 38, p. 13 e 17), não restando caracterizado, pois, o suposto transcurso de longo tempo tendente a prejudicar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que os representantes da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná - RO demonstraram que a canalização prevista no instrumento de convênio teria sido concluída pelo aporte de recursos municipais (Peças 97-98); Considerando que sobreveio a apresentação do termo de recebimento da obra e da Nota no 47/2019/CCAF/CGU/AGU da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, relatando o favorável resultado das tratativas conciliatórias e a completa execução do objeto anteriormente pactuado; Considerando que, a despeito dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, a aludida conclusão posterior do empreendimento pela subsequente administração municipal teria resultado na impossibilidade material de promover o regular julgamento do presente feito nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito, promovendo o subjacente arquivamento do presente processo: 1. Processo TC- Processo 006.342/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acir Marcos Gurgacz (CPF XXX.356.309-XX) e Leonirto Rodrigues dos Santos (CPF XXX.090.132-XX). 1.2. Entidade: Município de Ji-Paraná - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, que, em conjunto com a AGU e a CGU, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal atente para a necessidade de somente autorizar a posterior conclusão de empreendimentos já sindicados por meio de tomada de contas especial enviada ao TCU, após a devida obtenção da respectiva ciência por este Tribunal, já que a ausência dessa providência pode resultar em obstáculo à efetiva atuação do controle externo pelo TCU.